Tribunal: TJDFT
Processo: 0737835-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CINCO DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se tratam de crimes cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem, acusado de homicídio duplamente circunstanciado tentado, porquanto sua periculosidade se mostra exacerbada, já que efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a pessoa da vítima que se encontra hospitalizada, não tendo vindo à óbito em face da eficiência na prestação do socorro. Inadequada e insuficiente a imposição de outras medidas cautelares.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.